Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-94.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. VEÍCULO NOVO. ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO. TROCA DO ESCAPAMENTO ORIGINAL POR OUTRO MAIS ESPORTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 18 do CDC estabelece que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produtos duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, como é o caso dos veículos, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. A responsabilidade do fornecedor, contudo, é afastada, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. No caso, o autor promoveu a troca do escapamento original por outro mais esportivo, no período da garantia, tendo a perícia judicial concluído que não há indícios de vícios oriundos da fabricação do objeto e que os atuais vícios apresentados pelo motor decorrem da calibração inadequada do Módulo de Controle do Motor (ECM) e do reparo mal executado do tubo de escape, e que as possíveis causas da falha reclamada pelo autor foram decorrentes da adulteração do sistema de escape e da calibração inadequada do ECM, com injeção de combustível em excesso e adiantamento de ignição, o que afasta a responsabilidade do fornecedor.
3. Recurso conhecido e não provido.